Tribunal: TJDFT
Processo: 0707876-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. AUMENTO. IDADE ESCOLAR. INÍCIO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados, simultaneamente, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, condição essencial para o deferimento do pedido.
2. A revisão dos alimentos, fixados em sentença transitada em julgado, exige a demonstração, pelo autor, da existência de circunstância superveniente que, sob o prisma do binômio necessidade-possibilidade, provoque o desequilíbrio da relação entre alimentante e alimentado, em conformidade com o artigo 15 da Lei no 5.478/68 combinado com o artigo 1.699 do Código Civil.
3. Infere-se do artigo 208, I da Constituição Federal que a idade escolar se inicia aos 4 anos de idade.
4. O aumento dos custos básicos do alimentado supervenientes à sentença que fixou os alimentos justificam a sua majoração liminar, com vistas à proteção do menor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.